Tribunal: TJBA
Processo: 8063780-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063780-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS POR BEM IMÓVEL DA URBIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por sociedade de economia mista estadual em liquidação extrajudicial contra decisão que, em sede de Execução Fiscal movida pelo Município para cobrança de IPTU, indeferiu a oferta de bem imóvel à penhora e determinou o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD. A Recorrente alega grave crise financeira, ausência de liquidez e a suficiência do imóvel ofertado (o próprio gerador do tributo) para garantir o débito, invocando o princípio da menor onerosidade. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a definir se, diante das peculiaridades do caso concreto (executada em liquidação com patrimônio líquido negativo e histórico de bloqueios infrutíferos), é possível flexibilizar a ordem legal de preferência da penhora (art. 11 da Lei nº 6.830/1980 e art. 835 do CPC), admitindo-se a constrição sobre o bem imóvel originário do débito tributário em detrimento da penhora de dinheiro (on-line). III. Razões de decidir 3. A ordem de preferência da penhora estabelecida no art. 11 da Lei de Execução Fiscal não possui caráter absoluto, devendo ser interpretada em consonância com o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) e as circunstâncias fáticas, conforme entendimento consolidado no Tema 578 do STJ. 4. A Executada comprovou situação de fragilidade econômica, operando com ativo líquido negativo em exercícios sucessivos, e demonstrou que a constrição de recursos financeiros compromete o regular andamento de sua liquidação extrajudicial e o pagamento de credores preferenciais. 5. O imóvel ofertado à penhora possui valor de avaliação (R$ 10.822.839,96) expressivamente superior ao montante exequendo (R$ 41.579,36), garantindo a integralidade da dívida sem prejuízo ao erário, notadamente por se tratar de débito de natureza propter rem (IPTU), onde o próprio bem responde pela dívida (arts. 32 e 130 do CTN). 6. Configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium) a recusa do Ente Público na aceitação do bem neste feito, quando, em processo análogo envolvendo as mesmas partes, reconheceu expressamente a ineficácia da penhora via SISBAJUD e anuiu com a constrição imobiliária. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para confirmar a tutela recursal deferida, determinando o levantamento de eventuais bloqueios financeiros e aceitação do imóvel ofertado como garantia da execução. Tese de julgamento: "1. A ordem legal de preferência da penhora na execução fiscal pode ser flexibilizada com base no princípio da menor onerosidade, quando o devedor comprovar a imperiosa necessidade de afastar a constrição em dinheiro e oferecer bem idôneo e suficiente à garantia da dívida. 2. A recusa da Fazenda Pública à substituição da penhora deve ser motivada e não pode configurar abuso de direito ou comportamento contraditório em relação a manifestações anteriores em casos idênticos." Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 100; CTN, arts. 32 e 130; CPC, arts. 805 e 835; Lei nº 6.830/1980, art. 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 578 (REsp 1.337.790/PR); STF, ADPF 616 e ADPF 858. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063780-83.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11